Tribunal: STF
Processo: ARE 1301455
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração que têm como objeto decisão que negou provimento ao recurso, tendo em vista que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte. 
    A parte embargante sustenta que “a municipalidade realiza os procedimentos na forma em que consta na Lei de Licitações, unicamente concedendo a opção de compra para o vencedor do certame de concessão, o qual já manifesta o interesse no ato, perante os demais concorrentes. Diante disso, a decisão ora embargada restou obscura neste ponto, pois a municipalidade realiza todos os certames em conformidade com o art. 17 da Lei 8.666/93, entretanto, sendo oportunizada a regra disposta no art. 6º da Lei n. 1.316/2005, objeto da discussão.”
    Alega a parte embargante que “in casu, a declaração de inconstitucionalidade deve decorrer da ponderação entre a disposição constitucional tida por violada e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, uma vez que a norma vigorou por 14 anos sem que fosse suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no entanto, não houve modulação dos efeitos, conforme discorrido no Recurso Extraordinário.”
    Não há que se falar em obscuridade da decisão embargada, uma vez que restou evidente que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte. Verifica-se, portanto, que os presentes embargos, no ponto, possuem pretensão meramente infringente. De acordo com a diretriz do STF, não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de origem, que a parte alega não ter sido apreciada na decisão embargada, vale destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 
    1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 
    Diante do exposto, acolho os embargos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator